Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716053-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada (citada por edital), por meio da Defensoria Pública (curadoria especial), para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora